Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora